Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ELETROBRÁS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS JUROS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PLEITO RECONHECIDO NA ORIGEM. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 1003955/RS E 1028592/RS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCLUSÃO. CABIMENTO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE HOMOLOGAÇÃO. TERMO FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. DECRETO-LEI 1.512/1976. Não há como acolher o pleito da ré-apelante, quando postula o reconhecimento de prescrição parcial dos juros anteriores ao quinquênio de propositura da demanda, quando referida tese já foi acolhida na origem. O Superior Tribunal de Justiça analisou a matéria relativa ao empréstimo compulsório de energia elétrica, no julgamento dos Recursos Especiais 1003955/RS e 1028592/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmando a seguinte tese: 2. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O PRINCIPAL: 2.1 Os valores compulsoriamente recolhidos devem ser devolvidos com correção monetária plena (integral), não havendo motivo para a supressão da atualização no período decorrido entre a data do recolhimento e o 1° dia do ano subsequente, que deve obedecer à regra do art. 7°, § 1°, da Lei 4.357/64 e, a partir daí, o critério anual previsto no art. 3° da mesma lei. 2.2 Devem ser computados, ainda, os expurgos inflacionários, conforme pacificado na jurisprudência do STJ, o que não importa em ofensa ao art. 3° da Lei 4.357/64. 2.3 Entretanto, descabida a incidência de correção monetária em relação ao período compreendido entre 31/12 do ano anterior à conversão e a data da assembleia de homologação. Quanto à correção monetária do débito objeto da condenação, o STJ entendeu que os valores objeto da condenação judicial ficam sujeitos a correção monetária, a contar da data em que deveriam ter sido pagos: a) quanto à condenação referente às diferenças de correção monetária paga a menor sobre empréstimo compulsório e os juros remuneratórios dela decorrentes (itens 2 e 4 supra), o débito judicial deve ser corrigido a partir da data da correspondente assembleia-geral de homologação da conversão em ações. No caso dos autos, a assembleia geral que homologou a conversão dos créditos constituídos nos exercícios de 1988 a 1993 ocorreu em 30/06/2005, portanto, o débito a ser apurado em liquidação de sentença deve ser atualizado a partir da referida data. O termo a quo da incidência dos juros compensatórios (remuneratórios) depende da apuração da diferença de correção monetária sobre o principal, momento em que passará a incidir o percentual de 6% ao ano, nos termos do Decreto-Lei 1512/76 e do entendimento firmado no julgamento dos recursos paradigmas. Os juros remuneratórios do empréstimo compulsório sobre energia elétrica são devidos à razão de 6% ao ano, e serão devidos até o efetivo pagamento. (EDv nos EAREsp. 790.288/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 2.9.2019). Precedentes desta Corte.